Tribunal: TJSP
Processo: 0021267-83.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Cabimento em parte. Artigo 1.040, II, do CPC/2015.Acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos pelo Município e deixou de conhecer dos segundos aclaratórios, em razão da sua intempestividade e preclusão consumativa, mantendo, com isto, o v. acórdão que havia negado provimento ao apelo fazendário e ao reexame necessário, sob os fundamentos de que (i) os

Ementa:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Cabimento em parte. Artigo 1.040, II, do CPC/2015.Acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos pelo Município e deixou de conhecer dos segundos aclaratórios, em razão da sua intempestividade e preclusão consumativa, mantendo, com isto, o v. acórdão que havia negado provimento ao apelo fazendário e ao reexame necessário, sob os fundamentos de que (i) os serviços públicos de saneamento básico e tratamento de água e esgoto não constituem fato gerador do ISS por ausência de previsão legal; e (ii) mesmo que assim não fosse, a Sabesp faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a" da CF/88. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão. Imunidade Tributária. Prevalência do entendimento de que a Sabesp não faz jus à imunidade. Sociedade de economia mista com ações negociadas em Bolsas de Valores que não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal. Entendimento sedimentado pelo C. STF em sede de repercussão geral (RE no 600.867/SP, Tema 508). Retratação parcial do v. acórdão que se impõe, apenas para excluir, da fundamentação, os argumentos "obiter dictum" de que a apelante Sabesp faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a" da CF/88, mantida, no mais, a procedência da demanda em razão da não incidência do ISS sobre as atividades objeto das autuações examinadas nos autos (saneamento básico e tratamento de água e esgoto), por ausência de previsão legal. Retratação parcial, sem modificação do resultado do julgamento.